Tribunal: TJBA
Processo: 8047568-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8047568-18.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE/EMBARFADA
: JÉSSICA SOARES BATISTA,
ASSISTIDA
POR LÚCIA VELOSO DE JESUS SOARES

ADVOGADOS: EVERTON MOISÉS DO NASCIMENTO MEDRADO (OAB: BA58253-A), TICIANA PACHECO NERY (OAB: BA52672-A)

EMBARGANTE/EMBARGADA
: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL (OAB: RS40004-A)

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. COBRANÇA DE SEGURO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração simultâneos opostos por Jéssica Soares Batista, assistida por Lúcia Veloso de Jesus Soares, e pela Disal Administradora de Consórcios Ltda., contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação
manejada
na Ação Revisional de Contrato de Consórcio, para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro e determinar a restituição simples do valor de R$ 1.586,30 (hum mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), mantendo a improcedência quanto aos demais pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar o pedido de repetição do indébito, em dobro, formulado pela Autora; e estabelecer se houve omissão, relativa à análise do termo de adesão ao seguro apresentado pela Administradora de Consórcio como prova da regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já apreciada.

4. A assinatura do termo de adesão ao seguro foi, expressamente, considerada no julgamento anterior, mas o conjunto probatório revelou-se insuficiente para demonstrar que a Consumidora foi efetivamente informada sobre a facultatividade da contratação e a possibilidade de escolha de seguradora diversa.

5. A contratação do seguro ocorreu de forma concomitante ao pacto principal, sem prova de alternativa real de contratação com outra seguradora, circunstância que caracteriza restrição à liberdade de escolha do consumidor e confirma a abusividade da cobrança, em consonância com a orientação firmada pelo STJ, no Tema 972.

6. O acórdão hostilizado apreciou a questão da repetição do indébito e fixou a restituição na forma simples, porque o contrato foi celebrado antes de 31 de março de 2021, marco temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para aplicação da repetição em dobro.

7. As alegações das Embargantes revelam mera irresignação com a conclusão adotada pelo Colegiado e pretendem novo julgamento da controvérsia, providência incompatível com a finalidade integrativa dos Declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
d
e Declaração simultâneos em Apelação,

nos quais

figuram como Embargantes e Embargad
a
s
JÉSSICA SOARES BATISTA
, assistida por
LÚCIA VELOSO DE JESUS SOARES
, e a
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR AMBOS OS DECLARATÓRIOS.